Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711784-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA AGRAVADA: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA contra a decisão ID 57293642 proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711784-24.2024.8.07.0000. Na ocasião, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, requerido no sentido de sobrestar a decisão que na origem indeferiu o desbloqueio dos valores constritos nas contas do ora agravado. Nas razões recursais (ID 57345480), a agravante afirma que a tutela de urgência foi equivocadamente concedida por este Relator, visto que não respeitou os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, situação que pode acarretar danos irreparáveis à ora agravante. Alega que ao determinar a liberação dos valores bloqueados, sem o devido contraditório, foi adiantada a decisão do agravo de instrumento. Pontua que a decisão proferida é ultra petita, já que vai além do que foi pedido pelo executado; e que já houve julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, uma vez que, caso logre êxito em manter a decisão do Juízo de origem, os valores liberados serão sacados pelo devedor para não serem objeto de nova expropriação. Argumenta que: [...] Outro ponto que merece destaque é que WARLEY VALÉRIO DA SILVA apresentou pedido de desbloqueio dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) realizado junto ao Banco Santander no dia 27 de fevereiro de 2024. Somente apresentando documentos e pedidos quanto a este bloqueio. Assim, o outro ponto julgado de forma ultra pedida foi a determinação do desbloqueio de R$ 5.071,84 (cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) que não objeto de pedido de desbloqueio e nem mesmo é objeto do agravo de instrumento. [...] Sustenta que a decisão proferida é irreversível, em afronta à previsão do art. 300, §3o, do CPC, que prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, o agravante requer, em suma: a) Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso conforme art. 995, parágrafo único do CPC, tendo em vista que a decisão proferida pelo MM DESEMBARGADOR pois há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo se for o caso conceder o pedido para impedir que a Vara cível de Núcleo Bandeirante não expeça alvará em nome de b) Requer o recebimento do presente Agravo Interno, devendo ser caçada a decisão monocrática de ID 57293642, entendo que houve julgamento ultra petita uma vez que dos R$85.071,84 (oitenta e cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) apenas o valor de R$80.000,00 (oitenta mil) foi objeto de pedido de desbloqueio e do presente Agravo de Instrumento, devendo ser a determinada a expedição de alvará do valor de R$ 5.071,84 (cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) que não objeto de pedido de desbloqueio e nem mesmo é objeto do agravo de instrumento; c) Requer ainda o recebimento do presente Agravo Interno, devendo ser caçada a decisão monocrática de ID 57293642, para manter o bloqueio até o julgamento do Agravo (se for o caso) dos R$80.000,00, em razão da flagrante nulidade da decisão proferida pelo MM DESEMBAGADOR na ID 57293642 que determinou a liberação de todos os valores de Warley Valério da Silva, de forma ULTRA PETITA pois este requereu em sede liminar apenas: Requer, com urgência, o efeito suspensivo da decisão ora concedido para, para que o juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante não expeça ordem de levantamento dos valores ilegalmente penhorados até análise final do mérito do presente agravo; d) Não sendo o caso, requer o recebimento do presente Agravo Interno, devendo ser caçada a decisão monocrática de ID 57293642, pois sua decisão contraria ao disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC, sendo que se trata de decisão que tendo seus efeitos imediatos irão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o réu certamente vai sacar os valores para que não sejam objeto de nova penhora impossibilitando GERALDA de receber os valores que lhe são devidos e estão sendo cobrados em ação própria; e) Da mesma forma, requer o recebimento do presente Agravo Interno, devendo ser caçada a decisão monocrática de ID 57293642, determinar a continuidade do bloqueio de apenas R$40.000,00 (quarenta mil reais) pois a liberação de R$80.000,00 (oitenta mil reais) não pode ser requerida por WARLEY pois lhe falta legitimidade ativa, uma vez que os valores seriam do outro corretor, o que foi objeto de justificativa pelo Desembargador: [...] f) Requer por fim, seja dado vista a parte contrária para apresentação de contrarrazões para GERALDA para apresentar contrarrazões do Agravo de I. (ID 57345480). É o relatório. DECIDO. Conheço o Agravo Interno, uma vez que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Cumpre-me, então, analisar o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, passo a apreciar a presença das condições que autorizam a concessão da medida de urgência, requerida para reavaliação de questões levantadas pela decisão de ID 57293642. Pois bem, em relação à impenhorabilidade da verba recebida pelo ora agravado, tenho que não há qualquer necessidade específica de manifestação, visto que o tema foi abordado de forma coerente e ampla, com o devido embasamento legal demonstrado. Com efeito, de forma diversa do que considera o aqui agravante, entendo que não houve julgamento ultra petita, já que não há sentido em determinar a suspensão da decisão que deferiu a penhora dos honorários recebidos pelo corretor, com a argumentação de ser considerada verba salarial necessária para a manutenção mínima do agravado e sua família, mas aguardar o julgamento do mérito recursal, que pode levar vários meses. Nesse aspecto, considero que a consequência lógica da suspensão da penhora, no caso concreto, seria a devolução da quantia ao executado, assim como determinado. Outrossim, não há falar em ausência de interesse de agir em relação à devolução da quantia vinculada a terceiro. Nesse ponto, deve-se ponderar que, para esta Relatoria, ficou devidamente comprovado que parte do valor constrito não seria de propriedade do executado, que trabalhou em parceria com outro corretor. Assim, tendo em vista que o valor estava bloqueado na conta do devedor que interpôs o agravo de instrumento, tendo sido devidamente argumentado pela decisão ora recorrida, entendo que não há ausência de interesse de agir por parte do executado. Já quanto ao alegado desbloqueio amplo dos valores constritos nas contas do devedor, mesmo que a decisão agravada tenha tratado especificamente do importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem abranger outros valores eventualmente penhorados, entendo que, pela determinação de liberação dos valores bloqueados, há possibilidade de dúvidas em relação ao cumprimento da decisão. Com esses apontamentos, tenho que é possível autorizar a manutenção do bloqueio de R$ 5.071,84 (cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), que não foi alvo de qualquer pedido de liberação. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da agravante unicamente em relação à manutenção do bloqueio de R$ 5.071,84 (cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), já que apenas os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) recebidos pelo corretor foram considerados impenhoráveis nos termos da decisão agravada. A seu turno, o perigo da demora é inerente ao pedido, em razão da iminente liberação dos valores ao ora agravado. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo aqui pleiteado apenas para determinar que o desbloqueio dos valores recaia apenas sobre o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), objeto do agravo de instrumento de ID 57212791, devendo eventuais outras constrições serem mantidas. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensadas informações. Cientifique-se o agravado acerca do prazo legal para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para juízo de retratação ou julgamento Colegiado deste recurso (art. 1.021, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator